Tribunal: TJDFT
Processo: 0003579-88.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
DIREITO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESISTÊNCIA DE PEDIDO. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cuida-se de Apelações Cíveis interpostas em face da Sentença na qual julgou parcialmente procedentes os pedidos insertos na inicial.

2. Em Apelação interposta por Claudio Luis Alves Melken, requereu a reforma da Sentença para que seja condenada a parte Apelada, ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios.

3. Em Apelação interposta por Terradrina Construcoes LTDA, requereu principalmente a desconstituição do contrato de compra e venda celebrado entre as partes; a restituição dos valores pagos; a condenação da demandada ao pagamento de indenização por lucros cessantes; a condenação da parte Apelada ao pagamento da cláusula penal prevista no item “9.3” do contrato; a aplicação de multa de 2% (dois por cento) do valor pago e a declaração de nulidade das cláusulas 6.1, 6.2 e 9.2 do contrato.

4. Foi apontado pelo Claudio Luis Alves Melke que, a unidade imobiliária não foi entregue no prazo consensuado pelas partes. Em controvérsia, apontou a Terradrina Construcoes LTDA que, a obrigação de entregar o bem não poderia ser exigida por Claudio Luis Alves Melken, pois as prestações deixaram de ser pagas a partir de janeiro de 2017.

5. A esse respeito, portanto, o artigo 476 estabelece que “nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”.

6. A data prevista para a conclusão do empreendimento foi superada sem que a vendedora tivesse providenciado a entrega do imóvel aos consumidores. Logo, deverá haver a restituição do valor das parcelas pagas pelo consumidor. Entendimento consolidado pela jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.300.418-SC

7. Após a suspensão processual em face dos incidentes de resolução de demandas repetitivas, Claudio Luis Alves Melken desistiu do pedido de lucros cessantes, e com isso, deve arcar com a verba honorária, com base nos artigos 90 e 1.041, do Código de Processo Civil.

8. De acordo com os artigos 82, § 2o, e 85, do Código de Processo Civil, Claudio Luis Alves Melken deverá pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios da parte Terradrina Construcoes LTDA. Foram determinados pelo Juízo singular em 90% (noventa por cento), a serem custeados e 10% (dez por cento), a serem pagos. No recurso interposto pela Terradrina Construcoes LTDA, foi feito o requerimento para redistribuir os ônus de sucumbência na proporção de 60% (sessenta por cento), a serem custeados, e 40% (quarenta por cento), a serem pagos.

9. Por maioria, conhecer o recurso interposto pela Terradrina Construcoes LTDA e dar a ele parcial provimento. E conhecer o recurso interposto pelo Claudio Luis Alves Melken e não dar a ele provimento.